Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707796-33.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGRIPINO JOSE DOS SANTOS APELADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de substituição do polo passivo (ID 52031694) formulado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. em que comunica a incorporação societária e sub-rogação de todos os direitos e obrigações do Apelado BANCO CETELEM S.A. A parte juntou aos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21/12/2022, que incorpora o BANCO CETELEM S.A. pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (ID 52031698); a consolidação do estatuto social (ID 52031699); a publicação no Diário Oficial da União da autorização pelo Banco Central (ID 52031700); procuração e substabelecimento (IDs 52031696 e 52031697). Intimado a se manifestar, o Apelante não se opôs ao pleito e requereu a certificação do trânsito em julgado (ID 52736439). É o relatório. Decido. A sucessão de empresas ocorre nas hipóteses legais de cisão, incorporação, transformação ou fusão, na forma prevista nos artigos 1.113 e seguintes do Código Civil. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, consoante art. 1.116 do Código Civil. No caso, as partes deliberaram a incorporação societária e sub-rogação de todos os direitos e obrigações do Apelado BANCO CETELEM S.A. pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Por conseguinte, a transferência de ativos, direitos e obrigações e a incorporação por outra empresa enseja a substituição da parte processual, por aplicação analógica dos arts. 108 e 110 do CPC. O acórdão de ID 51003324 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, em 08/09/2023. O Apelado BANCO CETELEM S.A. é parceiro de expedição eletrônica, gozando do benefício de intimação pessoal via sistema PJE, o que ocorreu também em 08/09/2023. Assim, nenhuma das partes interpôs recurso cabível no prazo legal. Ante o exposto, defiro a alteração no polo passivo da demanda, tendo em vista a sucessão processual ocorrida no presente caso. Remetam-se os autos a Secretaria para que (i) retifique o polo passivo da demanda, de BANCO CETELEM S.A. para BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.; (ii) certifique o trânsito em julgado do acórdão e arquive-se o feito. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023 15:48:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador